Tribunal: TJMT
Processo: 1006031-07.2023.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006031-07.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO VITOR ALVES MEDRADO - CPF: 055.722.421-79 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2o DA LEI 12.850/2013) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINARES – 1)
INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DO JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ/MT – SUPOSTA INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DA RESOLUÇÃO No 11/2017 DO TRIBUNAL PLENO DO TJMT – NÃO ACOLHIMENTO – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA DISPOR SOBRE ESPECIALIZAÇÃO DE VARAS EM TODO O TERRITÓRIO ESTADUAL – PRECEDENTES DO STF E STJ – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 22, I, C/C ART. 5o, LIII, DA CF, E ARTS. 70 E 83 DO CPP – 2) NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR JUÍZO ALEGADAMENTE INCOMPETENTE – IMPROCEDÊNCIA – RATIFICAÇÃO TÁCITA DOS ATOS PELO JUÍZO COMPETENTE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
– AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO –
PRELIMINARES REJEITADAS
- MÉRITO – PLEITO ABSOLUTÓRIO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INADMISSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – ROBUSTEZ DO CONJUNTO PROBATÓRIO – ANOTAÇÕES EM CADERNOS APREENDIDOS COM O LÍDER DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS COM AS DEMAIS PROVAS – ENUNCIADO ORIENTATIVO No 8 DO TJMT – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – REDUÇÃO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – INTEGRAÇÃO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DE NOTÓRIA PERICULOSIDADE – GRAU DE REPROVABILIDADE ELEVADO –
RECURSO DESPROVIDO.

1.

É válida a Resolução no 11/2017-TP que confere ao Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT competência especializada para processar e julgar delitos cometidos por organização criminosa em todo o território estadual, nos termos do art. 96, I, "a", da CF e art. 74 do CPP. Precedentes do STF, STJ e TJMT.

2.

A especialização de varas por matéria, mediante resolução do Tribunal de Justiça, não configura invasão da competência legislativa da União (art. 22, I, CF), pois se insere no âmbito da organização judiciária estadual (art. 125, §1o, CF).

3.

Eventuais nulidades decorrentes da incompetência relativa não acarretam, necessariamente, a invalidade dos atos decisórios, sendo possível sua ratificação tácita pelo juízo competente. Ausente a demonstração de prejuízo concreto à defesa, não há que se falar em nulidade, em observância ao princípio pas de nullité sans grief.

4.

Mantém-se a condenação pelo crime de organização criminosa quando o conjunto probatório é robusto e coerente, demonstrando que o réu integrava a facção criminosa denominada "Comando Vermelho", conforme comprovado por anotações em cadernos apreendidos com o líder da organização, onde constava o vulgo e a matrícula do acusado, corroborado por depoimentos testemunhais convergentes.

5.

Os depoimentos de policiais constituem meio de prova idôneo para sustentar a condenação, desde que em harmonia com os demais elementos probatórios, conforme preceitua o Enunciado Orientativo no 8 da Turma de Câmara Criminais Reunidas do TJMT.

6.

A valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade mostra-se adequada quando fundamentada no maior grau de reprovabilidade da conduta do réu, que integrava organização criminosa de notória periculosidade, com ramificações nacionais e responsável pela prática de diversos crimes graves.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JOÃO VITOR ALVES MEDRADO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente a denúncia para condená-lo como incurso nas sanções do art. 2o da Lei no 12.850/2013 à pena de
03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa. (Id. 245144272).

Em suas razões recursais (ID 245144275), o apelante, por meio da Defensoria Pública, suscitou as seguintes preliminares:

a) Inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa da expressão "com jurisdição em todo o Estado" contida na Resolução no 11/2017 do Tribunal Pleno do TJMT, por violação ao art. 22, I, c/c art. 5o, inciso LIII, ambos da Constituição Federal;

b) Ilegalidade parcial da resolução, por contrariedade ao artigo 83 do Código de Processo Penal, requerendo a remessa dos autos para a comarca de origem;

c) Nulidade de todos os atos praticados pelo Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá, por violação do artigo 83 do CPP, alegando que o Juízo da 1a Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT seria o competente e estaria prevento;

d) Nulidade da prova obtida através da extração de dados de celulares por ordem de autoridade judicial sabidamente incompetente, bem como das provas derivadas, invocando a teoria do fruto da árvore envenenada.

No mérito, requereu a absolvição por insuficiência probatória em relação ao crime de organização criminosa, sustentando que:

a) Os depoimentos dos policiais possuem credibilidade diminuída; b) O apelante negou a autoria e qualquer vinculação aos apelidos atribuídos; c) A interceptação telefônica/extração de dados não é prova suficiente para condenação.

Subsidiariamente, requereu a redução da pena-base para o mínimo legal.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 245144285), rebatendo todas as teses defensivas e pugnando pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID 253085179), manifestou-se pelo não acolhimento das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento do apelo, sintetizando com a ementa que segue:

“
Apelação Criminal: Organização criminosa - Irresignação defensiva: I) PRELIMINAR: Pretendido reconhecimento da nulidade do processo por incompetência territorial do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, bem como de todos os atos e provas produzidas, com a consequente devolução dos autos ao Juízo da 1a Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT - Suscitada inconstitucionalidade da Resolução no 11/2017 do Tribunal Pleno, violação do art. 5o, LV, art. 22, inc. I, e art. 24, §3o, todos da Constituição Federal, bem como doa arts. 70, 78 e 83, todos do Código de Processo Penal – Vilipêndio ao princípio do Juiz Natural – Declaração da nulidade da prova ilícita produzida por ordem de autoridade judicial sabidamente incompetente, afastando a teoria do Juízo aparente – Não acolhimento – “(...) tanto o STF, como o STJ, firmaram o entendimento quanto a competência dos tribunais para disporem, por meio de ato normativo próprio, sobre especialização de varas do crime organizado, inclusive quanto à extensão territorial, como ocorreu com a especialização da 7o Vara Criminal de Cuiabá-MT, competente para processar e julgar crimes de organização criminosa e seus incidentes, em todo o território do Estado de Mato Grosso. [.. .].” (Parecer da PGJ no 000111-034/2018 - Amarildo Cesar Fachone, promotor de Justiça designado) “A jurisprudência desta eg. Corte, alinhando-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, é a de autorização para que Tribunais locais procedam à especialização de Varas para o processamento de feitos restritos por matéria. Assim, apesar de terem sido cometidos os delitos na Comarca de Rondonópolis, o julgamento perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, os Crimes contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes contra a Administração Pública se mostra acertado porquanto prevalece o Juízo especializado em razão da matéria. ” (STJ, AgRg no REsp no 1611615/MT)” (TJ-MT - CJ: 00002142820188110050 MT, Relator: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Data de Julgamento: 02/05/2019, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Publicação: 08/05/2019) - Acerca da nulidade das provas de acesso aos dados de conteúdo telefônico, é cediço que a declaração de incompetência de natureza relativa não acarreta a nulidade dos atos decisórios, subsistindo, portanto, a validade desses até a apreciação pelo juízo competente, podendo a ratificação dos atos praticados pelo Juízo incompetente, inclusive, ser implícita, ou seja, por meio da prática de atos que impliquem a conclusão de que o Magistrado validou os referidos atos, como é o caso (STJ - RHC 47.018/RJ) – Prevalência do princípio pas de nulitte sans grief, já que nenhuma nulidade há de ser declarada sobre ato, cuja prática não resulte em prejuízo às partes. II) MÉRITO - Requestada absolvição do crime organização criminosa (art. 2o da Lei 12.850/13), em observância aos princípios da presunção de inocência e in dubio pro reo, sob o argumento da inexistência de provas aptas a ensejar a condenação – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria devidamente comprovadas - A prática do crime em questão por parte da apelante restou assaz comprovada, diante do robusto conjunto probatório carreado aos autos, em especial pela quebra de sigilo de dados telefônicos do líder Leandro Miranda dos Santos, roborada pelas provas testemunhais coligidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, assim como pela demais provas coligidas nos autos durante a persecutio criminis. 2) Pretendido redimensionamento da pena basilar, sob o argumento de que os fundamentos empregados pelo Juízo a quo para catapultar o vetor culpabilidade carece de fundamentação idônea – Improcedência – Denota-se que a culpabilidade exacerbada da conduta perpetrada pelo apelante está plenamente evidenciada, conforme fundamentado pelo magistrado de instância primeva, porquanto o implicado integra organização criminosa intermunicipal e altamente sofisticada, voltada à prática de crimes de diversas naturezas, revelando a maior necessidade de reprovação da conduta praticada pela insurgente, que refoge à previsão standard do tipo penal, autorizando o desvalor da vetorial em comento –
Pelo não acolhimento da preliminar suscitada e, no mérito, pelo desprovimento do apelo interposto, mantendo-se incólume a sentença hostilizada.”

É o relatório.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

1.

PRELIMINARES

1.1. DA ALEGADA INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DO JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ

O apelante alega, preliminarmente, a inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa da expressão "com jurisdição em todo o Estado" contida na Resolução no 11/2017 do Tribunal Pleno do TJMT, por violação ao art. 22, I, c/c art. 5o, inciso LIII, ambos da Constituição Federal. Sustenta que, enquanto a União detém a competência para legislar sobre direito processual, cabendo-lhe definir, por lei federal, as regras de competência territorial, o Tribunal de Justiça não poderia, por meio de resolução, alterar tais regras, sob pena de invasão de competência legislativa.

Argumenta, ainda, que os crimes foram praticados na comarca de Primavera do Leste/MT e que o Juízo local já havia praticado diversos atos processuais antes da remessa para a 7a Vara Criminal de Cuiabá, invocando o art. 83 do CPP para afirmar que haveria prevenção do Juízo originário.

Sem razão o apelante.

A Constituição Federal, em seu artigo 96, inciso I, alínea "a", estabelece ser competência privativa dos tribunais "elaborar seus regimentos internos, com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos". O art. 125, § 1o, da CF, por sua vez, determina que
"a competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça"
.

O Código de Processo Penal, em seu art. 74, prevê expressamente que
"a competência pela natureza da infração será regulada pelas leis de organização judiciária, salvo a competência privativa do Tribunal do Júri"
.

Nesse contexto normativo, é legítima a edição, pelo Tribunal de Justiça, de resolução que estabeleça a competência especializada de determinada vara para processar e julgar crimes específicos - no caso, os crimes de organização criminosa - em todo o território estadual.

Este entendimento encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, como se observa nos seguintes precedentes:

"O Supremo Tribunal Federal, ao interpretar o artigo 96, inciso I, alíneas a e d, e inciso II, alínea d, da Constituição Federal, firmou o entendimento de que o Poder Judiciário pode dispor sobre a especialização de varas, pois se trata de matéria que se insere no âmbito da organização Judiciária dos Tribunais. Precedentes. 2. Não há qualquer ilegalidade na tramitação, quer do procedimento investigatório, quer da ação penal deflagrados contra os pacientes, perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, Crimes contra a Ordem Econômica e Crimes contra a Administração Pública da comarca de Cuiabá, pois embora os ilícitos a eles assestados tenham supostamente ocorrido em Paranatinga/MT e Campo Novo/MT, o referido Juízo, por ser especializado quanto à matéria, prevalece sobre os demais." (STJ - HC: 237956 MT 2012/0066843-9, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 05/06/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2014).

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também já se manifestou sobre a matéria em diversos julgados, reconhecendo a validade da Resolução no 11/2017 do Tribunal Pleno e a competência da 7a Vara Criminal de Cuiabá para processar e julgar crimes de organização criminosa praticados em todo o Estado:

"RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT – IMPROCEDÊNCIA – RESOLUÇÃO N. 11/2017 TP/TJMT – CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL. Não há violação às disposições do art. 22, I, da CRFB/88 quando houver alteração da competência territorial em razão da matéria. Precedente." (
TJMT, Primeira Câmara Criminal, Rese 1018081-
65.2021.8.11.0000, Des. Paulo da Cunha, julgado em 18/02/2022).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SEQUESTRO QUALIFICADO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. VARA ESPECIALIZADA. GAECO. PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Lucas Padilha Reichert, buscando a reforma da sentença proferida pela 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT, que o condenou a 07 anos, 01 mês e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 132 dias-multa, pelos crimes de sequestro qualificado (art. 148, § 1o, IV, e § 2o, CP) e organização criminosa (art. 2o, Lei no 12.850/2013)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) inconstitucionalidade do termo "com jurisdição em todo o Estado" da Resolução n.o 11/2017/TP e alegação de
incompetência
da
7a

Vara
Criminal de Cuiabá/MT; (ii) suposta violação ao princípio do promotor natural pela atuação do GAECO nos atos processuais; (iii) atipicidade da conduta e insuficiência de provas. III. RAZÕES DE DECIDIR.
É válida a Resolução n. 11/2017 do Tribunal Pleno que confere ao Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT competência especializada para processar e julgar delitos cometidos por organização criminosa em todo o território estadual, pois os Tribunais locais possuem autorização para procederem à especialização de Varas para o processamento de feitos restritos por matéria.

4. Em que pese os crimes tenham sido praticados na Comarca de Água Boa/MT, não há nenhuma ilegalidade na tramitação da ação perante a 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT, já que este juízo, por ser especializado quanto à matéria, prevalece sobre os demais.

5. A atuação do GAECO não fere o princípio do promotor natural, sendo válida a participação dos seus membros nos processos relacionados com o crime organizado, conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores.

6. As provas documentais e testemunhais confirmam que o apelante integra a organização criminosa “Comando Vermelho” e participou do sequestro e agressão da vítima, restando configurados os crimes de organização criminosa e sequestro qualificado a ele imputados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Tese de julgamento:

1
. A criação de varas especializadas por ato administrativo não infringe o princípio do juiz natural quando fundada em competência territorial relativa à matéria.

2. A atuação dos promotores do GAECO em processos criminais relacionados com o crime organizado não viola o princípio do promotor natural, pois amparada por normas legais específicas.

3. A conduta atribuída ao apelante de integrar a organização criminosa denominada Comando Vermelho restou demonstrada pelas provas angariadas aos autos durante a persecução penal.

4. Para configuração do crime de sequestro, basta que a vítima tenha sua liberdade restringida, ainda que por período breve, sem que o consentimento seja livre ou espontâneo.

5. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas em relação ao crime de organização criminosa e sequestro qualificado, inviável o acolhimento do pleito absolutório.Dispositivos relevantes citados: CF/88, arts. 5o, LIII, 96, I, “a”; CPP, arts. 69, 70, 74, 76, 79, 83; CP, arts. 148, § 1o, IV, e § 2o, 69; Lei n.o 12.850/2013, art. 2o; Resolução n. 11/2017/TP/TJMT.

Jurisprudência relevante: STJ, AgRg no RHC: 166379 MA; STJ, AgRg no REsp: 1611615 MT; TJMT, 10001423820228110000 MT; STJ, HC 237.956/MT; TJMT, N.U 1016134-73.2021.8.11.0000.

(N.U 1002175-06.2020.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 14/03/2025)

Quanto à alegação de prevenção do Juízo da 1a Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT com base no art. 83 do CPP, cabe ressaltar que a competência especializada da 7a Vara Criminal de Cuiabá, por ser fundada em norma específica de organização judiciária (Resolução no 11/2017), prevalece sobre as regras gerais de competência territorial previstas no Código de Processo Penal.

Ademais, conforme já pacificado na jurisprudência, a simples prática de atos decisórios pelo juízo que posteriormente venha a ser declarado incompetente não impede a convalidação desses atos pelo juízo competente, seja de forma expressa ou tácita, pelo prosseguimento regular do feito, como ocorreu no presente caso.

Assim,
rejeito as preliminares
suscitadas.

1.2. DA ALEGADA NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR JUÍZO INCOMPETENTE

O apelante sustenta a nulidade das provas obtidas por meio da quebra de sigilo de dados telefônicos autorizada pelo Juízo da Comarca de Primavera do Leste, que seria sabidamente incompetente, alegando inaplicabilidade da teoria do juízo aparente e invocando a teoria dos frutos da árvore envenenada.

A preliminar não merece acolhimento.

Primeiramente, como já demonstrado no tópico anterior, não há que se falar em incompetência do Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá para processar e julgar o presente feito. Além disso, mesmo que se reconhecesse a incompetência do Juízo que autorizou inicialmente as medidas cautelares, tal incompetência seria de natureza relativa, não acarretando, por si só, a nulidade dos atos decisórios.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a declaração de incompetência relativa não invalida automaticamente os atos decisórios já praticados, sendo possível sua ratificação, inclusive tácita, pelo juízo competente. No presente caso, constata-se que o Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá, ao receber o processo, ratificou implicitamente os atos anteriormente praticados, ao dar prosseguimento regular ao feito.

Aplica-se, ainda, o princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não se declara nulidade sem a demonstração de efetivo prejuízo à parte, o que não ocorreu no caso em análise.

Por fim, é importante ressaltar que a teoria do juízo aparente, reconhecida pela jurisprudência do STF e do STJ, estabelece a validade das medidas cautelares determinadas por juízo que, à época da decisão, parecia ser o competente para o caso, não havendo elementos que indicassem sua incompetência.

Nesse sentido:

"Constatada a incompetência absoluta, os autos devem ser remetidos ao Juízo competente, que pode ratificar ou não os atos já praticados. Por outro lado, a ratificação dos atos praticados pelo Juízo incompetente pode ser implícita, ou seja, por meio da prática de atos que impliquem a conclusão de que o Magistrado validou os referidos atos. Precedentes." (STJ - RHC 47.018/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 13/06/2016).

Diante do exposto,
rejeito a preliminar
de nulidade das provas.

2.

MÉRITO

2.1. DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

No mérito, o apelante busca sua absolvição por insuficiência probatória, argumentando que não há provas suficientes a demonstrar que integrava a organização criminosa denominada "Comando Vermelho". Alega que os depoimentos dos policiais devem ser vistos com ressalvas, que negou a autoria delitiva e qualquer vinculação aos apelidos, e que a extração de dados do celular não constitui prova suficiente para sua condenação.

Sem razão o apelante.

Extrai-se dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia em face do apelante, imputando-lhe a prática do delito de organização criminosa, sob a alegação de que integraria o grupo denominado "Comando Vermelho" (CVMT) na cidade de Primavera do Leste-MT, atuando na prática de tráfico de drogas e roubos ligados a essa organização criminosa.

Segundo a denúncia, durante cumprimento de mandados de prisão e busca e apreensão contra Leandro Miranda dos Santos, conhecido como "Léo do Chevette" ou "Bugiganga", foram apreendidos quatro cadernos e um aparelho telefônico contendo dados que possibilitaram identificar integrantes, hierarquia e movimentação financeira da organização criminosa. Em um dos cadernos, havia uma relação de integrantes, onde constava o vulgo "GOIANO" ou "PIT BULL", com a indicação da matrícula no 16.658, que, conforme as investigações pertenceria ao ora apelante.

Vejamos as provas produzidas e lançadas na sentença:

“
Da autoria Consta da denúncia que: [...] No dia 26 de março de 2022, no munícipio de Goiânia/GO, bem como em diversas outras cidades da Federação, em especial na cidade de Primavera do LesteMT, a Polícia Judiciária Civil de Primavera do Leste-MT em apoio à Delegacia Estadual de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco – PJC/GO), cumpria os mandados de prisão e busca e apreensão (PJE no 1002146- 34.2022.8.11.0037) expedidos em desfavor de Leandro Miranda dos Santos, conhecido nas atividades criminosas como “Léo do Chevette ou Bugiganga”. Naquela ocasião, a Polícia Judiciária Civil logrou êxito em localizar diversos objetos que seriam de interesse para as investigações, haja vista a existência de informações referentes a uma Organização Criminosa destinada ao tráfico de entorpecentes, dentre os quais, pode-se destacar a existência de quatro cadernos e o aparelho telefônico de Leandro Miranda. Na sequência, após realizar a devida análise das informações extraídas do aparelho celular e dos cadernos encontrados na residência de Leandro Miranda dos Santos, vulgo “Léo do Chevette ou Bugiganga”, a Polícia Judiciária Civil percebeu a existência de uma Organização Criminosa, na medida em que fora possível identificar os seus integrantes, hierarquia e, inclusive, movimentação financeira, os quais praticavam reiteradamente diversos ilícitos, tais como: tráfico de drogas, associação ao tráfico, entre outros.

III – INTEGRANTES DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE NÃO EXERCEM FUNÇÃO DE COMANDO/LIDERANÇA

Consta do incluso inquérito policial que no período correspondente entre os meses de fevereiro de 2022 a março de 2022, na cidade de Primavera do Leste e região, os denunciados: Eduardo Araújo Gomes, vulgo “Vigarista ou Dudu”, Alisson Matheus de Carvalho Dias, vulgo “Colômbia ou Oreia”, Marciel Gomes Coelho Carvalho, vulgo “Max”, Cleison Alves de Andrade, vulgo “PVA”, Thalisson Bernardo de Souza, vulgo “Tarso Loko”, Marcus Urbano da Silva, vulgo “Bigode”, Ederson Oliveira Silva, vulgo “Eder Zoi de Gato”, Valdeir Ferraz Pereira, vulgo “Escorpião”, JOÃO VITOR ALVES MEDRADO, vulgo “GOIANO”, Daiany Rodrigues Magalhães, vulgo “Day Penélope”, Romário Alves dos Santos, vulgo “Sonic”, agindo em unidade de desígnios, integravam, pessoalmente, a Organização Criminosa (ORCRIM) denominada “Comando Vermelho”, exercendo comando individual ou coletivo, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática reiterada dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, crimes patrimoniais (furto, roubo, estelionato), dentre outros ilícitos penais.

III.I – DA CONDUTA DOS DENUNCIADOS SEM FUNÇÃO DE COMANDO OU LIDERANÇA:

Extrai-se da investigação que a conduta de cada denunciado se dava da seguinte maneira, conforme o relatório final (ID no 109673413) da Autoridade Policial. [...]

8. JOÃO VITOR ALVES MEDRADO, vulgo “JOÃO VITOR GOIANO ou PIT BULL”

O denunciado JOÃO VITOR ALVES MEDRADO, vulgo “JOÃO VITOR GOIANO ou PIT BULL” foi apontado como um dos integrantes da Organização Criminosa denominada “Comando Vermelho – CVMT” na cidade de Primavera do Leste-MT, atuando em tráficos de drogas e roubos ligados à ORCRIM. Segundo consta no Relatório de Investigação no 2022.13.71123, especificamente na página 9, em um dos cadernos apreendidos na residência de Leandro Miranda dos Santos, vulgo “Léo do Chevette ou Bugiganga” (Líder da ORCRIM), havia uma espécie de “relação/controle de integrantes”, dentre os quais fora possível constatar o vulgo “JOÃO VITOR GOIANO ou PIT BULL” além da indicação de sua matrícula: 16.658 o qual, conforme o apurado, trata-se do denunciado “JOÃO VITOR GOIANO”.

De mais a mais, a Polícia Judiciária Civil informou ainda que o denunciado JOÃO VITOR ALVES MEDRADO, vulgo “JOÃO VITOR GOIANO ou PIT BULL” já é conhecido na seara policial, diante do seu histórico na prática de tráfico de drogas e possível envolvimento em um latrocínio. Percebe-se, portanto, que o denunciado JOÃO VITOR ALVES MEDRADO, vulgo “JOÃO VITOR GOIANO ou PIT BULL” integra a Organização Criminosa da CVMT “Comando Vermelho” [...].

Narra a inicial acusatória, portanto, que o denunciado JOÃO VITOR ALVES MEDRADO, vulgo “JÃO VITO GOIANO”, integra pessoalmente a organização criminosa denominada Comando Vermelho, praticando o tráfico de drogas no interesse da aludida Orcrim.

Em seu interrogatório judicial, JOÃO VITOR negou possuir vulgos, assim como praticar o delito que lhe foi atribuído (Relatório de Mídias de Id. 135714412). Verifica-se dos autos que a presente ação penal é oriunda do Inquérito Policial n. 307.4.2022.9249 instaurado pela Polícia Judiciária Civil de Primavera do Leste/MT para investigar os supostos integrantes da Organização Criminosa Comando Vermelho.

Durante as investigações, a Polícia Judiciária Civil localizou 04 cadernos e o aparelho telefônico de Leandro Miranda dos Santos, vulgo “Léo do Chevette ou Bugiganga”, cuja análise dos dados permitiu identificar hierarquia, movimentação financeira e parte dos integrantes, que praticavam reiteradamente diversos ilícitos como tráfico de drogas e associação ao tráfico.

Isso porque Leandro, vulgo “Léo do Chevette ou Bugiganga”, exercia o controle da distribuição das drogas, das taxas pagas pelo comércio e por integrantes da Orcrim, bem como dos pontos de venda de drogas, conforme indicado no Relatório Técnico n. 04/2022, sendo o responsável por toda a movimentação financeira do núcleo criminoso e contendo, em um dos cadernos apreendido, anotações sobre os vulgos “PITBULL” e “JÃO VITO GOIANO”, posteriormente atribuído ao réu JOÃO VITOR.

Nesse contexto, percuciente foram os memoriais finais do Ministério Público, acostados no Id. 141667946, lavrado pela Promotora de Justiça, Dra. Élide Manzini de Campos, que bem delineou o contexto fático dos autos e os elementos probatórios acerca da autoria do delito por parte do denunciado, os quais adoto como razão de decidir, “in verbis”:

[...] 3.2. DA AUTORIA

Após regular instrução do feito, a autoria do crime imputado ao acusado JOÃO VITOR ALVES MEDRADO, vulgo “GOIANO”, como incurso no tipo penal do art. 2o, da Lei Federal no 12.850/2013, restou cabalmente comprovada pelas provas produzidas tanto durante a fase inquisitiva como na fase judicial e sob o crivo do contraditório e ampla defesa, comprovando os fatos narrados da denúncia, devendo a ação penal ser julgada totalmente procedente. [...]

I. DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA DO ACUSADO JOAO VITOR

Insta salientar, durante a detida análise processual, em especial pelos elementos trazidos pela Autoridade Policial, constatou-se a seguinte estrutura organizacional, a qual será individualizada/pormenorizada abaixo.

AUTORIA EM RELAÇÃO AO ACUSADO

O denunciado JOÃO VITOR, vulgo “GOIANO” ou “PITTBUL” foi apontado como um dos integrantes da Organização Criminosa denominada “Comando Vermelho – CVMT” na cidade de Primavera do Leste-MT, atuando em tráficos de drogas ligados à ORCRIM.

Segundo consta no Relatório de Investigação no 2022.13.71123, especificamente na página 9, num dos cadernos apreendidos na residência de Leandro Miranda dos Santos, vulgo “Léo do Chevette ou Bugiganga” (Líder da ORCRIM), havia uma espécie de “relação/controle de integrantes”, dentre os quais fora possível constatar o vulgo “GOIANO” além da indicação de sua matrícula: 16.658 o qual, conforme o apurado, trata-se do denunciado JOÃO VITOR.

De mais a mais, a Polícia Judiciária Civil informou ainda que o denunciado JOÃO VITOR ALVES MEDRADO, vulgo “JOÃO VITOR GOIANO ou PIT BULL” já é conhecido na seara policial, diante do seu histórico na prática de tráfico de drogas e possível envolvimento em um latrocínio. Percebe-se, portanto, que o denunciado em tela integra a Organização Criminosa da CVMT “Comando Vermelho”. Consoante a apuração da PJC de Primavera do Leste/MT, constante do relatório de investigação n. Relatório de Investigação no 2022.13.71123:

...

Percebe-se, portanto, que o denunciado JOÃO VITOR, Vulgo “GOIANO”, é integrante da OCRIM denominada “Comando Vermelho”:

...

Em Juízo, prova oral produzida corrobora integralmente os termos da acusação descrita na exordial: Oitiva da testemunha, DELEGADA ANAMARIA, presidente do inquérito que culminou na presente ação penal: “Delegada Anamaria: O vulgo dele é pitbull ou goiano. Estava também nas relações de Leandro. Ele também faz o comércio de droga, tem análise do caderno e tem a matrícula dele, que é 16658. O João está, no caderno das apreensões do Leandro e no relatório policial. Ele não tem uma função de hierarquia dentro da organização, integrante do tráfico de droga. Ele compra droga e revende. E a compra, pode ser a droga da própria facção. Inclusive, eles pagam por isso, para poder manter esse tráfico de droga na organização, vai um dinheiro para a facção e o lucro dele como traficante. Então ele faz esse comércio comprando droga de pessoas até da própria facção, como o Ivo, como a Natália, que é a Katrina, que tinha uma função de gerência junto com o Leo, porque ela não está nesta audiência, mas eles compram drogas determinadas pelo próprio Leandro, para as pessoas certas e depois ele faz essa venda para os usuários. Promotoria de Justiça: E como que é destinado à parte da organização da facção? É um percentual, um valor fixo, como foi apurado isso? Delegada Anamaria: É um valor fixo que eles pagam mensal. Se eu não me engano, é pela lojista. Na época R$100. Mas é um valor que eu, assim, não tenho a certeza. Eu prefiro dizer para a senhora que não recordo mesmo! Mas todos os valores tanto da camisa, tenho certeza que é R$100 das lojistas para poder comprar droga da facção, porque a droga, é outro valor. Isso, é para poder ter a liberação, autorização para comprar droga da facção. Promotoria de Justiça: E o que era repassado para o líder Leandro? Delegada Anamaria: Eles repassavam dinheiro. O dinheiro da droga, quem pode até falar com mais precisão, é o analista de inteligência que fez o relatório técnico. Ele pode falar, sobre essa questão do dinheiro que era repassado para o Leandro, as contas que o Leandro entregava para as pessoas, para poder repassar o dinheiro da droga e ser depois encaminhado para as lideranças da organização.”

INVESTIGADOR DALTON “Investigador Dalton: Então, pode reparar nas anotações do Leandro Miranda, que ele coloca João Vitor, entre parêntese goiano. E em seguida, a matrícula dele João Vitor é o próprio João Vitor, eu acredito que, o Leandro Miranda fez aquela associação. Ele bota goiano na frente, porque a 2 João Vitor e esse João Vitor Alves Medrado, ele é natural de Goiás. Então acredito que por isso que o Leandro Miranda se fez aquela associação a Goiás, o indivíduo que atua aqui na cidade, já tem prisões por tráfico de drogas. E tive a oportunidade de acompanhar algumas redes sociais dele também, faz muita apologia à facção, ao comando vermelho, inclusive até ele se intitula pitbull e a bandeira vermelha nas redes sociais dele, ou seja, reúne tudo aquilo que é natural de faccionar, operar no tráfico de drogas, enfim, ter matrícula.”

INVESTIGADOR GILVAN “Investigador Gilvan: O João Vitor também, eu não participei, apesar que tem conhecimento, que ele atua no tráfico de drogas, bem como roubo. Mas, eu não participei nos levantamentos do João Vitor. Esse conhecimento é de outras investigações, inclusive até investigações sobre um possível latrocínio, furto de uma motocicleta, foi aprendida com ele e outras investigações também que a gente tem.”

INVESTIGADOR RAFAEL “Investigador Rafael: Então eu participei de diligência anterior referente a ele. No caso da investigação de um crime de latrocínio ocorrido aqui em Primavera do Leste, onde ele foi preso em flagrante pela receptação do bem da vítima, uma motoneta Honda bis. Anteriormente, a operação já havia qualificação dele e também envolvimento dele em possíveis outros crimes. Em primavera de homicídio. E desta feita, que foi possível qualificá-lo como o João Vitor Alves Medrado, ele tinha uma alcunha no meio do crime, como João Vitor Goiano, porque de acordo com as investigações dos cadernos apreendidos, havia um outro João Vitor lá. Que não era natural do estado de Goiás como ele. Por isso que ele recebeu alcunha de João Vitor Goiano e a função dele era além dessas investigações e por outros crimes, era o tráfico de drogas.”

O denunciado foi apontado pelas investigações como um dos integrantes da Organização Criminosa denominada “Comando Vermelho – CVMT” na cidade de Primavera do Leste-MT, cuja Matrícula era a de no: 16658, conforme caderno acima demonstrado.

Consigna-se, que além dos depoimentos policiais, os quais se mostram indenes de dúvidas, e aliás, se complementam, diversos outros elementos indicam que o réu é integrante da facção comando vermelho, bem como se associavam para o cometimento de crimes. [...].

Outrossim, a alegação da defesa acerca da nulidade do depoimento prestado pelo Investigador de Polícia Rafael Tramarim por, supostamente, limitar-se a ler o relatório policial por ele confeccionado no inquérito policial, não merece prosperar, uma vez que a questão contestada pela defesa não contraria a norma constante do parágrafo único do art. 204 do Código de Processo Penal, segundo a qual "não será vedada à testemunha, entretanto, breve consulta a apontamentos".

Dentro desse contexto, se o legislador permite que a testemunha faça consultas a apontamentos, compreende-se que a leitura do que relatório por ela produzido na fase policial configura o permissivo legal ressaltado no Ato Normativo supra e, dessa forma, não há mácula sobre a prova judicializada.

Ainda que assim não fosse, considerando que se trata de operação policial que investigou mais de 140 suspeitos, é descabido exigir de alguém que relembre 'ipsis litteris' de todas informações reunidas sobre os fatos ocorridos depois de transcorrido considerável lapso temporal.

Logo, pelas provas colhidas durante as investigações, corroboradas pelos depoimentos prestados em Juízo, evidencia-se o vínculo entre o réu e a organização criminosa investigada, incidindo, assim, nas penas do art. 2o da Lei n. 12.850/2013. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia, a fim de CONDENAR o réu JOÃO VITOR ALVES MEDRADO, vulgo “JÃO VITO GOIANO” ou “GOIANO”, já qualificado, como incurso nas sanções do art. 2o da Lei n. 12.850/2013.”
(Id. 245144272).

O conjunto probatório carreado aos autos é robusto e coerente, demonstrando de forma inequívoca que o apelante integrava a organização criminosa denominada "Comando Vermelho" na cidade de Primavera do Leste-MT.

A materialidade do crime de organização criminosa está amplamente comprovada pelo Relatório Técnico n. 004/2022, pelos autos do Inquérito Policial n. 307.4.2022.9249, pelos Relatórios de Inteligência Financeira e pelos depoimentos prestados em sede policial e em juízo.

Quanto à autoria, o caderno processual revela que o apelante foi identificado como membro da organização criminosa a partir de anotações em cadernos apreendidos na residência de Leandro Miranda dos Santos, vulgo "Léo do Chevette" ou "Bugiganga", líder da organização, onde constava o vulgo "GOIANO" ou "PIT BULL", com a indicação da matrícula no 16.658, que as investigações apontaram pertencer ao apelante.

Além disso, os depoimentos prestados em juízo são convergentes e complementares, confirmando a participação do apelante na organização criminosa. A Delegada Ana Maria, presidente do inquérito, afirmou em seu depoimento que o apelante
"estava também nas relações de Leandro. Ele também faz o comércio de droga, tem análise do caderno e tem a matrícula dele, que é 16658. O João está, no caderno das apreensões do Leandro e no relatório policial."
Acrescentou que o apelante atuava no tráfico de drogas, comprando mercadoria da própria facção, para a qual pagava um valor fixo mensal.

O Investigador Dalton confirmou as anotações referentes ao apelante nos cadernos de Leandro Miranda, destacando que
"ele bota goiano na frente, porque a 2 João Vitor e esse João Vitor Alves Medrado, ele é natural de Goiás. Então acredito que por isso que o Leandro Miranda se fez aquela associação a Goiás, o indivíduo que atua aqui na cidade, já tem prisões por tráfico de drogas.
" O depoente acrescentou que o apelante
"faz muita apologia à facção, ao comando vermelho, inclusive até ele se intitula pitbull e a bandeira vermelha nas redes sociais dele, ou seja, reúne tudo aquilo que é natural de faccionar, operar no tráfico de drogas, enfim, ter matrícula."

O Investigador Rafael relatou sua participação em diligências anteriores envolvendo o apelante, confirmando que ele era conhecido no meio criminal pelo vulgo "João Vitor Goiano" e que atuava no tráfico de drogas.

Em contrapartida, o apelante limitou-se a negar sua participação nos fatos, sem apresentar qualquer elemento que contradissesse as provas produzidas pela acusação, o que não é suficiente para desconstituir o robusto acervo probatório.

Cabe ressaltar que, ao contrário do alegado pelo apelante, os depoimentos dos policiais são plenamente válidos como meio de prova, desde que em harmonia com os demais elementos probatórios, como ocorre no presente caso. Nesse sentido é o Enunciado Orientativo no 8 da Turma de Câmara Criminais Reunidas do E. TJMT: "Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal."

Quanto à alegação de que a extração de dados do celular não constitui prova suficiente para a condenação, verifica-se que esta não foi a única prova utilizada para embasar a condenação, mas sim parte de um conjunto probatório que inclui documentos, relatórios de investigação e depoimentos testemunhais, todos convergentes para a conclusão de que o apelante integrava a organização criminosa.

Portanto, resta demonstrado que o apelante integrava a organização criminosa denominada "Comando Vermelho" na cidade de Primavera do Leste-MT, atuando no tráfico de drogas vinculado à facção, sendo imperativa a manutenção de sua condenação pela prática do crime previsto no art. 2o da Lei no 12.850/2013.

2.2. DO PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE

Subsidiariamente, o apelante requer a redução da pena-base para o mínimo legal, sustentando a ausência de fundamentação idônea para a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade.

Sem razão o apelante.

Na sentença, o magistrado fixou a pena-base em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, valorando negativamente apenas a circunstância judicial da culpabilidade, com a seguinte fundamentação:

"O delito apresentou culpabilidade exacerbada, tendo em vista que o réu integra a Organização Criminosa Comando Vermelho grupo bem articulado, com várias ramificações, divisão de funções definidas, reconhecida nacionalmente por atos de extrema violência e voltada para a prática não apenas do comércio ilegal de entorpecentes, mas de outros delitos, como tortura, homicídio, roubo e lesão corporal. Outrossim, o grupo criminoso se instaura como verdadeiro Poder Paralelo causador de inúmeros problemas na sociedade, atuando dentro e fora dos presídios de todo o país, ordenando "salves" e até morte de desafetos, pelo que merece valoração negativa, como já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ - AgRg no HC: 601992 AC 2020/0191318-8, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 01/12/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2020)"

A fundamentação utilizada pelo magistrado mostra-se idônea e concreta, evidenciando o maior grau de reprovabilidade da conduta do apelante ao integrar uma organização criminosa de notória periculosidade, com ramificações nacionais e responsável pela prática de diversos crimes graves. Tal circunstância extrapola os elementos inerentes ao próprio tipo penal, justificando a exasperação da pena-base.

Este entendimento encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"Não há ilegalidade na fixação da pena-base acima do mínimo legal a membros de facção criminosa intermunicipal e sofisticada, especialmente organizada, com divisão de tarefas definida, responsável por inúmeros roubos de carga, cuja reprovabilidade desborda do normal, diante da utilização de aparelhos sofisticados de monitoramento e de inibição dos sinais de rastreadores, com o fim de despistar possíveis investidas do Estado."
(AgRg no HC n. 820.654/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 15/3/2024.)

Assim, não há qualquer reparo a ser feito na dosimetria da pena realizada pelo juízo de primeiro grau.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
REJEITO
as preliminares suscitadas e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
JOÃO VITOR ALVES MEDRADO
, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025